Tribunal: STF
Processo: HC 141524
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-09-25
Data de publicação: 2018-09-25

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus mostra-se adequado em se tratando de ato de Colegiado ou individual.



    FURTO – OBJETO DE PEQUENO VALOR – INSIGNIFICÂNCIA. A teoria da insignificância não se coaduna com a previsão do § 2º do artigo 155 do Código Penal, a revelar que, sendo primário o réu e de pequeno valor a coisa furtada, o juiz poderá substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de 1/3 a 2/3 ou somente aplicar multa. 



    PEDIDO SUCESSIVO – PREJUÍZO. Ante o reconhecimento do direito de recorrer em liberdade, fica prejudicado pedido sucessivo, no que voltado ao afastamento da prisão preventiva.